Tribunal: TJBA
Processo: 0147998-86.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0147998-86.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISIDORO PARDO RUIZ e outros (3)

Advogado(s)
:
CAROLINA RIBEIRO GALLO, ANTONIO MENEZES DO NASCIMENTO FILHO, MARIANA MORENA MUTTI NASCIMENTO, SARAH TUPINAMBA RIBEIRO, ALESSANDRA MOURA DE CARVALHO, LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO, PRISCILA DA SILVA SACRAMENTO

APELADO: CELSO JONES GRADIN e outros (3)

Advogado(s)
:
ALESSANDRA MOURA DE CARVALHO, ANTONIO MENEZES DO NASCIMENTO FILHO, CAROLINA RIBEIRO GALLO, LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO, MARIANA MORENA MUTTI NASCIMENTO, SARAH TUPINAMBA RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ESCLARECIMENTO PRESTADO DE OFÍCIO.

1
. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração para concessão de pretendidos efeitos infringente, pois o julgamento já decidiu fundamentadamente toda a tese recursal oposta, não sendo ainda a argumentação fática de que a ocupação era exercida por terceiro suficiente para alteração do resultado do julgamento quanto à imposição de custas e honorários pelo princípio da causalidade, no sentido de que os locatários de direito são os responsáveis pelo ajuizamento da ação de despejo.

2
.
Reconhece-se de ofício necessidade de mero esclarecimento
, no sentido de que o acórdão apenas majorou o
percentual
de honorários, e que a
proporção
de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários, já consignada desde a sentença, não foi modificada nem apagada no julgamento do recurso, e permanece hígida no dispositivo no tocante à condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários quanto à parcela dos pedidos que foi extinta sem julgamento do mérito.

3. Embargos de declaração que se rejeitam, com esclarecimento de ofício do dispositivo.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0147998-86.2002.8.05.0001, em que são embargantes
CELSO JONES GRADIN, LUCIA MARGARIDA NASCIMENTO GRADIN, e MICHELE NASCIMENTO GRADIN COSTA
e em que é embargado
ISIDORO PARDO RUIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, opostos pela apelada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça